Tribunal: STF
Processo: AI 742555
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO. DEVER DE 
   FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. ART. 37, § 6º, CF/88. NEXO CAUSAL. FATOS 
   E PROVAS. SÚMULA STF 279.

1.	Existência de nexo causal entre a 
   omissão do Município e o dano causado ao agravado. 
   Precedente.
2.	Incidência da Súmula STF 279 para afastar a alegada 
   ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal - 
   responsabilidade objetiva do Estado. 
3. 	Agravo regimental 
   improvido.